Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e erro material no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento.
6. O inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar, mas essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido improcedente. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. O inconformismo com a tese prevalente no acórdão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.